Tribunal: TJMT
Processo: 0002954-77.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002954-77.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 284.106.291-00 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GELENILDA JAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 017.009.091-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – IDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – ADEQUAÇÃO PROMOVIDA –
3. TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
IMPROCEDÊNCIA
–
AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 52 DA TCCR/TJMT E PRECEDENTES STJ
–
4
.
REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO
–
IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA – PREVALÊNCIA DO FECHADO
–
ARTS.
59 E 33, §§2º E 3º, DO CP)
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Mantém-se a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de Drogas,
rejeitando-se a desclassificação para Porte de entorpecente para consumo pessoal,
se comprovadas a materialidade e autoria do tráfico de drogas, mediante robusto acervo probatório, que contempla as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante (venda de entorpecente à usuária), em especial diante das declarações dos policiais ouvidos em Juízo e da apreensão de 44 porções de pasta-base de cocaína, expressiva quantia em dinheiro (R$5.861,15) sem procedência lícita comprovada, 12 aparelhos telefônicos móveis, dentre outros objetos;

2. Os malefícios gerados pelo tráfico de drogas à sociedade como um todo é circunstância genérica, presente em qualquer conduta do tipo abstratamente considerada, razão pela qual, esse fundamento não se presta ao aumento da pena-base.

3. Consoante entendimento reiterado do c. STJ e sedimentado nesta Corte no Enunciado Orientativo n. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a existência de ações penais em andamento pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar que o agente se dedica a atividades criminosas.

4.
Tratando-se de réu reincidente, condenado à
pena

superior
a 4 e inferior a 8
anos
, inadmissível a fixação de
regime
diverso do
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Gelenilda Jaques de Oliveira
e
Manoel Gomes da Silva
contra sentença em que foram
condenados
como autores do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, sendo,
à primeira
, imposta a pena definitiva de
1 ano
e 10 meses de
reclusão, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
200 dias-multa
, e
ao segundo,
a pena definitiva de
6 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, além do pagamento de
700 dias-multa
(Id. 54898630).

Em suas razões recursais, os apelantes almejaram a
desclassificação
da conduta para a de
Porte/Posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº. 11.343/06). Vencidos na tese desclassificatória, pugnaram a recondução das respectivas
penas-base ao mínimo legal
. Isoladamente,
Manoel
requereu, ainda, a aplicação da
causa especial diminutiva
do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, com o consequente
abrandamento do regime prisional
(Ids. 54898631).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 54898631); em parecer,
igualmente

opinou
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 49476980):

Apelação Criminal — Tráfico ilícito de entorpecentes [arts. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/2006] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: pretendida absolvição dos Apelantes do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para o art. 28, da Lei de tóxicos; subsidiariamente, retificação da pena-base no mínimo legal; ainda, quanto ao réu, reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e; alteração do regime de cumprimento de pena diverso do fechado – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o
quantum satis
a condenação – Não há que se falar em eventual reforma na decisão do juízo
a quo
— Pelo
desprovimento
do recurso

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020